Tribunal: TJSP
Processo: 2097995-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que reclama o bloqueio de suas contas na plataforma da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Autor que reclama o bloqueio de suas contas na plataforma da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confirmação da tutela de urgência, com a majoração da multa diária para R$ 1.000,00, limitada a incidência à quantia de R$ 60.000,00, diante do não cumprimento da determinação pela Empresa ré. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*